Tribunal: TJDFT
Processo: 0734682-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734682-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aroldo Silva Amorim Filho contra decisão proferida pela magistrada da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida por BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor do ora agravante e outros, rejeitou a impugnação ofertada para manter o bloqueio de R$ 1.110,65 (mil, cento e dez reais e sessenta e cinco centavos) na conta de titularidade de Aroldo Silva Amorim Filho, determinando a conversão da penhora em pagamento. Relata o agravante, inicialmente, que o BRB ajuizou execução de título extrajudicial na origem, objetivando o recebimento da importância histórica de R$ 32.908.944,35 (trinta e dois milhões, novecentos e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), oriunda da Cédula de Crédito Bancário no CS 14704786, supostamente inadimplida pela devedora principal, Bonasa Alimentos S.A., em Recuperação Judicial, título este afiançado pelo ora Agravante, sócio da empresa, e pela também executada na origem, Myrian Pinto de Amorim. Esclarece que o bloqueio do valor de R$ 1.110,65 (mil, cento e dez reais e sessenta e cinco centavos), sobre suas contas bancárias, ocorreu em razão do deferimento do pedido de penhora de ativos financeiros em nome dos executados, por meio do SISBAJUD. Defende a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia irrisória frente ao débito executado, bem como em decorrência do valor corresponder a montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente. Salienta que a impenhorabilidade de quantia irrisória frente ao débito executado é entendimento jurisprudencial pacífico, mormente quantia que não atinge, nem de longe, 1% (um por cento) do valor do débito executado, como na hipótese dos autos. A manutenção da constrição do citado valor configura clara afronta à efetividade do feito executivo e à menor onerosidade ao devedor, além de não atender ao princípio da utilidade da execução. Da mesma forma, assevera que a penhora sobre os valores apontados é contrária a previsão legal contida no artigo 833, X, do CPC, bem como ao entendimento pacífico do c. STJ de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, medida flexibilizada tão somente quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias não constatadas no feito executivo. Destaca que as razões elencadas evidenciam a probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora se consubstancia na possibilidade de levantamento do valor constrito na conta corrente do agravante, colocando em risco a subsistência de sua família. Insiste na inexistência de perigo de dano reverso, uma vez que o valor penhorado está à disposição do Juízo, sendo certo que o agravado poderá levantá-lo na remotíssima hipótese da c. Turma negar provimento ao agravo. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a decisão agravada, “a fim de que seja impedido qualquer ato quanto aos valores penhorados, mormente o levantamento por parte do Agravado”. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, acolhendo-se a impugnação ofertada pelo agravante com a consequente revogação da penhora deferida na origem. Preparo regular (Id 40304915 e 40304919). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, a magistrada a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante com os seguintes fundamentos, in verbis: (...) A par da manifestação das partes, não merecem prosperar os argumentos do devedor acerca de impenhorabilidade do valor objeto desta impugnação. Dispõe o art. 836 do CPC que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. No entanto, o valor penhorado ainda que insuficiente não goza da proteção legal da impenhorabilidade e, ainda que considerado de pouca monta, mas capaz de solver pequena parcela da dívida não deve ser considerado irrisório para efeito da liberação da penhora. Nesse sentido a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via Sisbajud, tampouco justifica seu desbloqueio (REsp 1646531/RJ, Relator Ministro Herman Benjamim). Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada para manter o bloqueio de R$ 1.110,65 (ID127456131) na conta de titularidade de Aroldo Silva Amorim Filho, bem como converter a penhora em pagamento. Quando da análise dos embargos de declaração manejados pelo agravante, ressaltou ainda: Trata-se de embargos de declaração de ID135438475 opostos pela parte Aroldo Silva Amorim Filho contra a decisão de ID134149053, afirmando que houve omissão em relação ao pedido subsidiário de liberação do montante em razão do entendimento de que qualquer quantia até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda que depositado em conta corrente, deve ser tido como impenhorável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. De fato, não houve apreciação do pleito subsidiário. No entanto, a par da afirmação de se tratar de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com jurisprudência nesse sentido, não se trata de precedente vinculante, e em relação ao qual esta magistrada não se filia. Assim, verificada a omissão elencada no art. 1.022, do CPC, acolho os embargos tão somente para suprir a omissão apontada, rejeitando, no entanto, a tese da impenhorabilidade invocada e mantendo a penhora dos valores tal como lançada na decisão atacada. Sem embargo das razões apontadas nas alegações recursais que, de fato, demonstram a existência de entendimentos jurisprudenciais diversificados, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente de titularidade do ora agravante. Dois são os fundamentos levantados pelo agravante para a impenhorabilidade da verba bloqueada, o fato de se cuidar de quantia irrisória frente ao débito executado, além do valor corresponder a montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente. Pois bem. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. Na hipótese em comento, cumpre ressaltar que os valores bloqueados se encontravam em conta corrente de titularidade do agravante e não poupança. É certo que, havendo demonstração de que os valores constritos são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a subsistência do executado e de sua família, poder-se-ia invocar também a regra da impenhorabilidade, no caso de conta corrente. Contudo, não há nos autos prova nesse sentido. No concernente à impossibilidade de se penhorar quantia irrisória, importa ressaltar que a magistrada a quo afastou expressamente a proteção legal prevista no art. 836, do CPC, indicando que os valores são superiores ao necessário para pagamento das custas da execução na origem. Não se olvida que a quantia total, objeto da constrição, se mostra bem aquém do valor do débito perseguido. No entanto, sendo suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda, não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC. Dessa forma, forçoso reconhecer, nesse exame superficial próprio do momento, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ademais, consta do decisum ora impugnado que a liberação da importância em favor do credor/agravado está condicionada à preclusão da decisão, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como sustentado pelo agravante. Por essas razões, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator